Tribunal: TJSP
Processo: 2087824-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2087824-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SÃO LOURENÇO ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA, é agravado
LANCHONETE COPA 2000 EIRELI ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no22668
Agravo de Instrumento no 2087824-65.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: SÃO LOURENÇO ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
LTDA
Agravado: LANCHONETE COPA 2000 EIRELI ME
Juiz prolator da sentença: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
despejo por denúncia vazia. Indeferimento de
liminar para a desocupação do imóvel. Demanda
ajuizada fora do prazo de 30 dias previsto no
artigo 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91. Prazo que
tem natureza de direito material. Provimento
CSM no 2.545/20 e Resolução CNJ 313/20 que
preveem
a
suspensão
apenas
de
prazos
processuais. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão copiada às fls. 33/35 que, em ação de despejo por denúncia
vazia indeferiu a liminar para a desocupação do imóvel, sob o fundamento de que
ajuizada além do prazo previsto no artigo 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91.
Inconformada, recorre a autora. Relata que notificou a ré da
não continuidade da locação, conforme certidão positiva datada de 02 de março de
2020, dando por fim a relação de locação e lhe concedendo o prazo legal de 30
dias para a desocupação do imóvel, o que não ocorreu. Afirma que o início do
prazo da notificação para a desocupação do imóvel deve ser contado da data em
que assinada a certidão positiva, em 02 de março de 2020, alegando que, antes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tal data, a agravante não tinha conhecimento do cumprimento ou não da
diligência. Aduz que, considerando esta data como termo inicial do prazo, os 30
dias para que a Agravada cumprisse a notificação se encerrariam em 02.04.2020,
e o prazo para ajuizamento da ação em 02.05.2020, de tal forma que a
distribuição da ação em 28.04.2020 se deu dentro do período descrito no art. 59,
§1o, VIII da Lei no 8.245/91, permitindo de pronto a reforma do decisum. Alega
que o prazo previsto no dispositivo legal supramencionado tem natureza
processual, e que todos os prazos foram suspensos neste TJ-SP de 16.03.2020 a
04.05.2020, consoante Provimento CSM no 2.545/20 e Resolução CNJ 313/20, em
razão da pandemia do COVID-19. Sustenta que não há que se falar em
decadência, vez que a locadora continua a ter o direito de retomar o imóvel,
rescindir o contrato e despejar a locatária, ainda que fosse ultrapassado o prazo
para concessão da liminar. Afirma, por fim, que a Cláusula 15a do Contrato, que
estabelece que “eventual demora com que a parte inocente providencie
judicialmente a defesa de seus interesses jamais será entendida como aquiescência
à infração contratual cometida”. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso
para o fim de conceder a liminar para desocupação do imóvel pela Agravada em
15 dias, sob pena de despejo coercitivo, mediante depósito caução em valor
equivalente a 3 (três) alugueres atuais.
O pedido de concessão de efeito ativo ao recurso foi
indeferido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se dos autos que São Lourenço Administração de
Bens Imóveis LTDA. ajuizou ação de despejo por denúncia vazia em face de
Lanchonete Copa 2000 EIRELI ME, na qual objetivava, entre outros, a
concessão de liminar para fins de desocupação do imóvel, no prazo de 15
(quinze) dias, declarando a autora que efetuará o depósito a título de caução em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
valor equivalente a 3 (três) alugueres atuais, ou seja, r$ 25.301,13,
imediatamente após o deferimento do pedido, já que é necessário o número do
processo e vara para elaborar a guia de depósito judicial.
Juntou aos autos notificação extrajudicial enviada à ré, cuja
certidão positiva, datada de 02 de março de 2020, consta que o documento fora
entregue na data de 21 de fevereiro de 2020 (fls. 20/22).
O Juízo a quo indeferiu o pedido liminar pleiteado pelo ora
agravante, sob a alegação de que ajuizado além do prazo previsto no artigo 59,
§1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91.
A r. decisão deve ser mantida.
Com efeito, conforme bem pontuado pela Magistrada a quo:
No presente caso, o requerido recebeu a notificação
extrajudicial em 21.02.2020 (sexta-feira), para que
desocupasse o imóvel no prazo de 30 dias.
Efetuando-se a contagem do prazo estabelecido,
verifica-se que, o 30o dia ocorreu no dia 22.03.2020
(domingo). Por se tratar de prazo de direito
material e recair no domingo, prorroga-se o prazo
até o seguinte dia útil, no caso, para o dia
23.03.2020 (segunda-feira). Ou seja, o requerido
tinha até esta data para sair do imóvel locado.
Entretanto, não o fez, razão pela qual, no dia
24.03.2020 (terça-feira), passou a valer o direito do
locador de buscar a tutela jurisdicional para
retomar a posse do bem. Conta-se, portanto, o prazo
para propor a ação a partir da expiração do prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concedido na notificação. À vista disso, adotando-se
como termo inicial o dia 24.03.2020 (terça-feira), e,
facultando a lei até 30 dias para propor a ação, o
prazo fatal, correspondente seria o dia 23.04.2020
(quinta-feira). No entanto, o autor só ajuizou a
presente ação em 28.04.2020, ou seja, fora do prazo
de 30 dias, após o término do cumprimento da
notificação, em dissonância com dispositivo legal.
E, ao contrário do que alega a agravante, o prazo mencionado
no artigo 59, §1o, VIII da Lei no 8.245/91 não se cuida de prazo processual, mas
sim de prazo de direito material, pois o período para desocupação diz respeito à
própria relação jurídica substantiva e, de igual modo, o exercício do direito de
ação versa sobre direito material.
Nesse sentido, já decidido por este Egrégio Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por
falta de pagamento. Inconformismo contra a decisão
que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para a
desocupação voluntária do imóvel. Prazo que tem
natureza de direito material, de maneira que deve
ser contado em dias corridos, sem quaisquer
suspensões ou interrupções. Precedentes do E.
TJSP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(AI no 2176578-17.2019.8.26.0000, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Carmen Lucia da Silva, j.
21/11/2019).
LOCAÇÃO Ação de despejo por falta de pagamento
Prazo para desocupação voluntária do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pretensão de contagem do prazo em dias úteis
Descabimento Prazo de natureza material e não
processual Inteligência do artigo 219 do Código de
Processo Civil Decisão mantida. Recurso não
provido (AI no 2102172-59.2018.8.26.0000, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Sá Moreira de
Oliveira, j. 18/06/2018).
E, nos termos do Provimento CSM no 2.545/20 e Resolução
CNJ 313/20 mencionados pela agravante, apenas determinou-se a suspensão dos
prazos processuais.
Bem por isso, eis que ajuizada além do prazo previsto no
artigo 59, §1o, VIII da Lei no 8.245/91, era mesmo o caso de indeferimento da
liminar de despejo pleiteada pela ora agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora